Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-84.2025.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000346-84.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCIELLY SILVEIRA PENTEADO - CPF: 697.199.421-34 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO POR INDUÇÃO DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na segurança bancária. A recorrente alega ter sido vítima de golpe após receber ligação supostamente originada da central do banco, ocasião em que, orientada por falsário, acessou link falso e instalou aplicativo de acesso remoto, o que possibilitou transferências e pagamentos totalizando R$ 4.356,60. Sustenta inexistência de culpa e cerceamento de defesa em razão da não expedição de ofício à operadora telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas após fraude de engenharia social; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova que as transações impugnadas foram efetuadas com uso regular de credenciais pessoais e no mesmo dispositivo usualmente utilizado pela consumidora, afastando indício de vulneração do sistema bancário.

4.

A fraude se caracteriza como golpe de engenharia social, em que o consumidor, induzido por terceiros, fornece dados sensíveis e instala aplicativo de acesso remoto, fato alheio ao controle do banco.

5.

Nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade do fornecedor, configurando fortuito externo.

6.

O indeferimento da prova pretendida (ofício à operadora telefônica) não implica cerceamento de defesa, pois se trata de diligência irrelevante para o deslinde do mérito, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

7.

Precedente do STJ (REsp 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/8/2024) estabelece que inexiste defeito na prestação do serviço quando o banco comprova a regular validação da identidade do titular da conta.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de reconhecer a culpa exclusiva do consumidor em golpes de falsa central de atendimento, afastando o dever de indenizar (TJMT, N.U 1026644-06.2025.8.11.0001; N.U 1016085-56.2024.8.11.0055; N.U 1000973-36.2025.8.11.0015; N.U 1017899-42.2022.8.11.0001; N.U 1066388-13.2022.8.11.0001; N.U 1033164-90.2024.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Configura fortuito externo a fraude decorrente de golpe de falsa central de atendimento, praticada mediante instalação voluntária, ainda que induzida, de aplicativo de acesso remoto no dispositivo do consumidor.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando demonstrado que as operações contestadas ocorreram com autenticação regular e a partir do dispositivo do próprio cliente.

3.

O indeferimento de prova considerada inútil ou meramente protelatória não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/8/2024; TJMT, N.U 1026644-06.2025.8.11.0001; N.U 1016085-56.2024.8.11.0055; N.U 1000973-36.2025.8.11.0015; N.U 1017899-42.2022.8.11.0001; N.U 1066388-13.2022.8.11.0001; N.U 1033164-90.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000346-84.2025.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jucielly Silveira Penteado

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta, em síntese, que inexistiu culpa de sua parte, afirmando que o golpe se iniciou após receber ligação supostamente originada da central do banco, ocasião em que foi orientada a acessar link falso e instalar aplicativo de acesso remoto, fato que teria permitido aos estelionatários realizarem pagamentos e transferências no total superior a R$ 4.356,60 em 27/02/2025. Aduz ainda cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo de origem não teria apreciado pedido de expedição de ofício à operadora telefônica, e junta aos autos print de chamada telefônica identificada como proveniente de “Central Regional BB – 06140033001”, reforçando sua tese de que o golpe teria sido operacionalizado a partir de número institucional do banco.

Pois bem.

Após análise atenta dos autos, verifica-se que o conjunto probatório apresentado corrobora a dinâmica descrita na inicial: a autora recebeu ligação telefônica na data de 27/02/2025, manteve contato contínuo com suposto funcionário, acessou link externo e instalou aplicativo que permitiu controle remoto (conforme narrado no boletim de ocorrência de ID 324495434), cenário típico de engenharia social aplicada a partir do dispositivo do consumidor, e não por falha sistêmica do banco.

O extrato bancário juntado pela própria recorrente evidencia que as operações contestadas, isto é, pagamentos de contas, transferência entre contas de mesma titularidade e posterior pagamento denominado “SP – Débitos Pendentes”, no valor de R$ 4.356,60 foram realizadas no mesmo aparelho celular usualmente utilizado pela consumidora, com uso regular de credenciais de autenticação pessoal. Isso é reforçado pelos registros técnicos apresentados pelo recorrido, que indicam IP associado ao dispositivo da titular, demonstrando que o ambiente bancário não foi invadido ou manipulado externamente.

Portanto, os fatos não revelam rompimento ou vulneração da barreira tecnológica da instituição financeira, mas sim compartilhamento voluntário, ainda que induzido, de acesso e informações sensíveis pela consumidora, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa também não prospera. A diligência requerida, qual seja, expedição de ofício à operadora, sequer demonstraria, ainda que concluída, que a ligação foi realizada por funcionário do banco, sendo prova de utilidade residual e incapaz de modificar a essência da controvérsia, circunstância que afasta nulidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de ligação telefônica em que criminosos se passaram por funcionários do banco e induziram a recorrida a instalar um aplicativo de acesso remoto em seu dispositivo. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um golpe de engenharia social que explorou a confiança da consumidora.

Diferentemente de casos em que há falha no sistema de segurança do banco, como clonagem de cartões ou invasão de sistemas, no presente caso, foi à própria consumidora quem, ainda que induzida a erro, forneceu seus dados e permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo.

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo que a situação configura fortuito externo, alheio à atividade bancária, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS
.

(...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZA
R. RECURSO NÃO PROVIDO. (....) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA
DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Desse modo, a fraude ocorreu por meio de engenharia social, com a instalação voluntária (ainda que induzida) de um aplicativo de acesso remoto pela própria consumidora, o que permitiu aos criminosos realizar as transferências como se fosse a própria titular da conta.

Portanto, entendo que a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída exclusivamente aos criminosos que praticaram o golpe, não havendo nexo causal entre a conduta do banco recorrente e o prejuízo sofrido pela recorrida.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025